Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-64.2020.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002852-64.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.186.252-29 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002852-64.2020.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Bruno Tiago Ferraz De Oliveira

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Bruno Tiago Ferraz De Oliveira

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. PARCELA NÃO CREDITADA POR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que insere indevidamente o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de:

- Determinar a exclusão do nome do Reclamante dos cadastros de inadimplentes, referente a inscrição no valor de R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais), sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), a qual fixo o limite máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais);

- Declarar a inexistência do débito referente ao valor cobrado indevidamente de R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais);

- Condenar a reclamada ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente. Montante que deverá ser apresentado na fase executória mediante simples cálculo aritmético. O valor será corrigido pelo índice INPC desde o seu desconto e acrescido de juros desde a citação válida;

- Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. O valor deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês;

Neste caso, ambas as partes recorreram, pleiteando a Autora majoração do valor da condenação a título de dano moral e o Réu pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

No presente caso restou evidenciado que o autor realizou acordo de quitação de dívida com a Reclamada, e que o pagamento da parcela vencida em setembro/2020, parcela esta que foi incluída nos órgãos de proteção ao crédito, não foi creditada na conta corrente em virtude do lançamento indevido de tarifas, que posteriormente foram estornadas.

A inclusão do nome da Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração a existência de três anotações posteriores.

Com relação aos juros moratórios, a sentença restou omissa neste aspecto, todavia, não assiste razão a parte Recorrente, pois no caso dos autos não se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e sim, responsabilidade contratual, portanto deve ser fixado a partir da citação, conforme reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça.

Diante do parcial provimento do Recurso da Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos
dou-lhe parcial provimento ao recurso do autor
para majorar

o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como para fixar o início da contagem dos juros moratórios da condenação por dano moral, para que incida da data da citação e
nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022